Tribunal: TJMT
Processo: 1024832-54.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024832-54.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAULA ADRIANA DUARTE SOARES FIGUEIRA - CPF: 391.255.641-53 (RECORRIDO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0050-77 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PRELIMINAR.
COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA. MÉRITO.
OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. LAUDO TÉCNICO. DANO DE ORIGEM ELÉTRICA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. DEDUÇÃO NA CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.

274364861 - reclamação nº
1024832-54.2024.8.11.0003 - 1º JEC de Rondonópolis
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em danos material e moral.

- PRELIMINAR.

- complexidade da causa - necessidade de perícia.

A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial. Precedentes. (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024
) e (
TJRS – 4ª TR – RI nº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023
).

Rejeito a preliminar.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

O Recorrente reconheceu a ocorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica no dia dos fatos (
30/5/2024
), tendo sido parcialmente deferido o reembolso referente a 20 (
vinte
) lâmpadas (
id.
274364854
). Contudo, foi indeferido o reembolso dos demais produtos danificados, com fundamento no art. 621, da Resolução nº 1.000/2021-ANEEL, sem especificar os motivos (
id.
274364853
).

Ademais, observa-se que não houve impugnação aos laudos periciais apresentados pela Consumidora (
id’s
274364385 e 274364386
).

- do dano material.

A responsabilidade objetiva da entrega de energia está prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (
CDC
), sendo exigível a comprovação do dano e do nexo causal entre o defeito do serviço e o prejuízo alegado. Precedente. (
STJ – 1ª T - AREsp n. 1.408.660/SP – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 16/8/2022 - DJe 31/8/2022
).

Neste caso, o consumidor demonstrou a titularidade/valor dos equipamentos elétricos, bem como, a prova técnica para confirmar a relação de causalidade ou, se for o caso, revelar matéria complexa. Precedente. (
TJMT – TR - 10026313520198110006 – Rel. LUCIA PERUFFO – j. 18/02/2021 – Dje 22/02/2021
).

- do pagamento parcial do dano material.

A parte Recorrente realizou transferência no valor de R$ 300,00 (
trezentos reais
), em conta de titularidade do Recorrido/consumidor, referente ao reembolso de 20 (
vinte
) lâmpadas queimadas (
id.

274364855
), valor este que não foi considerado na condenação por dano material, fixada em R$ 4.547,07 (
quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sete centavos
), resultando o valor final de R$ 4.247,07 (
quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos
), a esse título.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “desconto indevido”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
) e (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
a.1)
determinar que a restituição, a título de dano material, seja no valor de R$ 4.247,07 (
quatro mil, duzentos e quarenta e se reais e sete centavos
), com as correções assinaladas na origem
;
a.2)

indeferir o dano moral, mantendo-a, no mais, inalterada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025